Tribunal: TJMT
Processo: 1005882-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005882-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), Em segredo de justiça - CPF: 474.193.771-20 (AGRAVANTE), Em segredo de justiça - CNPJ: 23.090.677/0001-63 (AGRAVADO), Em segredo de justiça - CPF: 769.991.301-91 (AGRAVADO), Em segredo de justiça - CPF: 156.526.531-91 (AGRAVADO), Em segredo de justiça - CNPJ: 30.694.537/0001-60 (AGRAVADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (PROCURADOR), POLLYANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 026.376.791-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(....) 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos legais. Deve haver a comprovação de ato intencional dos sócios voltados a prejudicar credores pelo uso abusivo da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso em tela, eis que demanda instrução probatória.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não demonstrou de plano a probabilidade de seu direito, bem como o perigo de dano, razão pela qual, não há que se falar em antecipação de tutela, visto que ausentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC/2015. (TJPR - 16a C.Cível - 0001955-21.2018.8.16.0000 - São José dos Pinhais -

Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA -

J. 18.04.2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANO CESAR CLEMENTE,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1002885-12.2022.8.11.0003, manejada em desfavor de
CASTRO & MELO LTDA EPP e outros,
que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela
.

O Agravante aduz, em síntese, que o débito executado tem origem em 04 cheques emitidos no ano de 2016, com importância inicial de R$ 16.270,00, executados nos autos da Execução de no 1004311-69.2016.8.11.0003.

Alega que a decisão foi tomada tendo por supedâneo tão somente o caráter de urgência da medida, no entanto, o pedido também foi formulado com supedâneo no caráter de evidência.

Sustenta que o Juízo
a quo
entendeu que o fato de a Executada constar como inapta não ensejaria, automaticamente, as hipóteses do art. 50, do CC, deixando de considerar as demais situações narradas pelo Agravante.

Narra que vem tentar receber o crédito de várias formas; protesto dos títulos; propositura da execução; entabulação de acordo com o Agravado, mas descumprido pelo mesmo; penhora e bloqueios nos autos do cumprimento de sentença, restando todos infrutíferos.

Salienta que a pesquisa realizada no Infojud evidenciou que o Agravado deixou de apresentar as declarações anuais ao fisco. Consigna que tomou conhecimento que a
empresa Executada consta como inapta junto à Receita Federal e que a sócia administradora da Agravada já possuía outra empresa ativa registrada em seu nome.

Assevera que comprovou “que a Empresa Executada simplesmente encerrou o seu estabelecimento comercial, sem promover as baixas necessárias e que na mesma época a sócio proprietária promoveu a abertura de uma nova pessoa jurídica, cujo o capital social registrado de sua cota parte, perfazia o total de R$ 100.000,00”.

Defende que tal cenário demonstra de forma evidente o encerramento fraudulento de sua atividade, como o propósito de lesar credores, importando sua conduta em desleal comportamento do proprietário perante os credores da pessoa jurídica, “denotando claro desinteresse pelo deslinde do feito, configurando verdadeiro abuso da personalidade jurídica”.

Ressalta a ausência de bens em nome da Executada; ausência de apresentação de declarações de imposto de renda; encerramento do estabelecimento comercial na cidade de Rondonópolis; abertura de nova empresa de modo concomitante, na Cidade de Anápolis/GO e pelo capital social registrado na nova empresa, bem como pelo indício de confusão patrimonial e abuso de personalidade.

Argumenta que os Agravados da empresa Agravada se ocultam indevidamente atrás do véu da personalidade jurídica, não possuindo condições de satisfazer o débito em litígio.

Defende que o arcabouço fático e probatório autoriza a desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa em sede de antecipação dos efeitos da tutela, por urgência e evidência.

Pontua a ausência de prejuízo aos Agravados com o bloqueio de bens, “posto que o objetivo é tão somente promover a garantia da dívida perante o juízo, sendo situação que não lhe tira o direito que discutir sobre qualquer ato processual em momento futuro, no desenrolar do trâmite processual.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo e suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, “julgando-o PROCEDENTE, integrando seus sócios, ora Agravados, no polo passivo da execução de origem possibilitando-se, assim, o alcance de bens dos mesmos, permitindo os seu bloqueios em sede de antecipação, os quais garantirão o débito em litígio, tal como pugnado na inicial do incidente.” (SIC)

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 123964498.

Nas contrarrazões, as Agravadas pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ao argumento de que os Agravados vêm se esquivando de adimplir o valor executado, utilizando-se de pessoa jurídica para tanto, consistindo em abuso de personalidade.

Inicialmente, necessário destacar que o pleito ao julgamento procedente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra óbice na ausência de prolação de mérito do pedido, uma vez que a decisão agravada versa acerca de pedido de antecipação de tutela.

Após o insucesso de ver adimplido seu crédito objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1004311-69.2016.8.11.0003, o Agravante requestou, liminarmente, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a antecipação de tutela, consistente em “bloqueio via convênio SISBAJUD e RENAJUD em face de JULIANE MARIA MOUTINHO DE CASTRO, AUGUSTO BARBOSA DE MELO e AJ DE CASTRO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, efetivando a recorrência quantas vezes entender necessário para a garantia do débito, no valor de R$ 47.163,96 (quarenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos)”. (ID. 123073984 - Pág. 122/123).

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela com as seguintes considerações:

“(...) Não custa lembrar que, conforme o artigo 50, § 1o, do CC, “desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.

Logo, conforme o princípio da persuasão racional, descrito no art. 371 do CPC, não é possível decidir fora do contexto probatório. E, no caso, ainda não se alinhou elementos de convicção que dessem lastro à alegação da parte autora.

Isso porque, com o vertente requerimento, a parte autora apenas juntou cópia dos atos constitutivos da empresa executada, bem como o comprovante de inscrição e situação cadastral de ambas as empresas indicadas nos autos, o que é incapaz, por si só, de demonstrar o alegado desvio de finalidade.

Afinal, o simples fato de a empresa executada constar como “inapta”, em sua situação cadastral, não significa, automaticamente, que se enquadra nas hipóteses do artigo 50 do CC.

Nesse contexto, não é a mera insolvência, conforme a teoria maior da desconsideração, empregada no artigo 50 do CC, circunstância hábil para deflagrar a responsabilização do sócio. É preciso que também se depare com prova de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que, como dito, ainda não se vê nos autos.

DISPOSITIVO

Posto isso, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência. (...)” (ID. 123073984 - Pág. 129/130).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Tal instituto possibilita ao requerente obter antecipadamente os efeitos do provimento jurisdicional que somente seria alcançado com o trânsito em julgado da sentença definitiva de mérito.

Pugna o Agravante pela concessão da antecipação de tutela pretendida, a fim de determinar o bloqueio de bens de sócia administradora da empresa executada, bem como a pessoa jurídica constituída pela mesma.

Alega que empresa Executada consta como inapta junto à Receita Federal e que a sócia administradora da Agravada já possuía outra empresa ativa registrada em seu nome, se tratando de manobras, frustrar a execução contra si proposta.

Em que pesem os argumentos expendidos em sede recursal, não é possível detectar de plano a probabilidade do seu direito, o qual poderá ser aferido somente com a instrução processual.

Neste sentido:

Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Medida que demanda ampla instrução probatória. Antecipação de tutela. Ausentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Decisão mantida.

Recurso não provido.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos legais. Deve haver a comprovação de ato intencional dos sócios voltados a prejudicar credores pelo uso abusivo da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso em tela, eis que demanda instrução probatória.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não demonstrou de plano a probabilidade de seu direito, bem como o perigo de dano, razão pela qual, não há que se falar em antecipação de tutela, visto que ausentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC/2015. (TJPR - 16a C.Cível - 0001955-21.2018.8.16.0000 - São José dos Pinhais -

Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA -

J. 18.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é procedimento pelo qual se visa responsabilizar os sócios pelas obrigações assumidas e inadimplidas pela pessoa jurídica nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. A pretensão da agravante está calcada em atos que, a priori, são legais e válidos e que não indicam, por si só, a ocorrência de fraude ou abuso da personalidade jurídica, carecendo o agravante, portanto, de probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada. A confusão patrimonial ou desvio de finalidade para serem comprovados dependem de dilação probatória que tem espaço no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a devida angularização da relação processual e observância do princípio da ampla defesa e contraditório, não cabendo, em juízo de cognição sumária, a antecipação de tutela para constrição do patrimônio dos agravados, efeito esse que somente seria obtido em eventual reconhecimento de abuso de personificação da empresa, medida excepcional. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70075336107, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 14-12-2017

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022